Tribunal: TJDFT
Processo: 0728048-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0728048-89.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS FERNANDO CORREA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO EMFLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA PORTE DE ENTORPECENTE PARA AUTOCONSUMO. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. EXCLUSÃO DA FORMA PRIVILEGIADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réus condenados por infringirem o artigo 33 da Lei 11.343/06, depois de presos em flagrante quando vendiam crack nas cercanias de uma escola e de uma feira. 2 Reputa-se provado o crime de tráfico de drogas quando o agente é preso em flagrante na posse de drogas, logo após ser visto fornecendo mediante pagas substâncias entorpecente a usuários, que foram abordados e confirmaram a comprado, sendo as ações filmadas e relatadas por policiais em campana. 3 Não cabe reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes. Súmula 231/STJ. 4 A majorante decorrente do fato de vender droga nas imediações de escola é objetiva, sendo desnecessário provar que o traficante visava diretamente atender à clientla estudantil. 5 A reincidência, bem como a existência de outras ações penais em andamento contra o réu evidenciam dedicação às atividades criminosas, afetando o benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. 5 Apelações não providas. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 5o, inciso LVII, e 228, ambos da Constituição Federal, sustentando afronta ao princípio da presunção de inocência, tendo em vista a utilização de ação penal em curso para servir de esteio à exclusão do benefício da diminuição da pena, deixando de reconhecer o tráfico privilegiado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. No mesmo sentido o ARE 1244439AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe13/8/2020. Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, ARE 1258458AgR, Rel. Min. DIAS TOFOLI, DJe 16/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023